Tribunal: STJ
Processo: 1501675-85.2022.8.26.0572
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654779 - SP
(2024/0194759-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARUA MELO FARIA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
mas negou conhecimento ao recurso especial.
2. O agravante reiterou, de forma praticamente idêntica, as razões apresentadas em
petição anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não
conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática recorrida, conforme disposto no

-E, § 2o, do RISTJ.
art. 258 c/c art. 21
5. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem a devida
impugnação específica, viola o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
6. Precedentes do STJ confirmam que a repetição de argumentos apresentados em
recursos anteriores, sem demonstração clara e objetiva do desacerto da decisão
impugnada, não atende ao dever de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54075329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fe083836-9939-4d5a-9e50-e6e3d7fbe112

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
2.
monocrática recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
A mera
repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem impugnação
específica, atrai a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 258 e 21-E, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
67.300/BA,
DJe de 24.03.2022; STJ, AgInt no RMS n.
Rel. Min. Herman Benjamin,
70.986/MG,
Segunda Turma, DJe de 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fe083836-9939-4d5a-9e50-e6e3d7fbe112

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654779 - SP
(2024/0194759-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARUA MELO FARIA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
mas negou conhecimento ao recurso especial.
2. O agravante reiterou, de forma praticamente idêntica, as razões apresentadas em
petição anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já
analisados em decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não
conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
monocrática recorrida, conforme disposto no

-E, § 2o, do RISTJ.
art. 258 c/c art. 21
Documento eletrônico VDA54075331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: 8abf6ee1-db45-4085-a2e8-698ab036dc41

5. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem a devida
impugnação específica, viola o princípio da dialeticidade e atrai a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
6. Precedentes do STJ confirmam que a repetição de argumentos apresentados em
recursos anteriores, sem demonstração clara e objetiva do desacerto da decisão
impugnada, não atende ao dever de dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
2.
monocrática recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
A mera
repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática, sem impugnação
específica, atrai a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 258 e 21-E, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
67.300/BA,
DJe de 24.03.2022; STJ, AgInt no RMS n.
Rel. Min. Herman Benjamin,
70.986/MG,
Segunda Turma, DJe de 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHRISTOPHER ABREU
RAVAGNANI contra decisão de minha autoria que conheceu do agravo mas negou
conhecimento ao recurso especial.
Nas razões do recurso, o recorrente reitera a argumentação do recurso
anteriormente apresentado, pugnando pela modificação no regime inicial de
cumprimento da pena.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54075331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: 8abf6ee1-db45-4085-a2e8-698ab036dc41

Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
art. 258 c/c
art. 21
regimental se destina a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar especificamente os seus
fundamentos.
O agravante reitera, de forma praticamente idêntica, todas as razões da petição
de fls. 385-397. Mais especificamente, é possível observar que a argumentação do
agravo ora em análise, que se resume às fls. 429-433 é a mesma apresentada pelo agravo
regimental às fls. 393-396.
Assim, não houve nas razões do recurso qualquer menção às razões de não
conhecimento expostas na decisão de fls. 421-423, tratando-se de pura reiteração
argumentativa, sem aderência à decisão impugnada.
Registro que a mera repetição da argumentação já analisada em decisão
monocrática importa em violação do princípio da dialeticidade e na incidência do óbice
da Súmula n. 182, STJ, conforme precedentes desta Corte:

"[...] 2. 'No agravo interno são insuficientes ao cumprimento
do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos
apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de
forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada." (AgInt no RMS
Rel. Ministro Mauro
67.300/BA,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022) 3. Agravo
Interno não conhecido" (AgInt no RMS n.
Segunda
70.986/MG,
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
.
30/6/2023)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto
Documento eletrônico VDA54075331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:53
Código de Controle do Documento: 8abf6ee1-db45-4085-a2e8-698ab036dc41

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0194759-2
AREsp 2.654.779 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15016507220228260572 15016758520228260572 20240000024564
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARUA MELO FARIA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARUA MELO FARIA
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515803=400;818@
2024/0194759-2 - AREsp 2654779 Petição : 2025/0033023-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:11
Código de Controle do Documento: 6D7B0ADF-1C6A-47BD-9606-E5F91744FB22